Tribunal: STF
Processo: RE 78900
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-12-09
Data de publicação: 1975-12-09

Ementa:
- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. DELE ESTÁ ISENTA A EXECUÇÃO, POR EMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL CONTRATADAS COM A PETROBRÁS, EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.
APLICAÇÃO DO ART. 11 DO DL Nº 406/68. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.